Tribunal: TJMT
Processo: 1025840-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025840-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), EDUARDA VITORIA MARQUES SOUZA - CPF: 052.456.611-95 (AGRAVADO), JOAO GOBBO NETO - CPF: 041.610.751-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO LEILÃO DE IMÓVEL URBANO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, quando esta enfrenta adequadamente a questão controvertida.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, o poder geral de cautela recomenda a suspensão da oferta de imóvel dado em garantia real em leilão judicial até que a instrução probatória revele a regularidade ou não do procedimento de consolidação do credor na propriedade do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S. A., em face da decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial nº 1034122-76.2024.8.11.0041, proposta por EDUARDA VITORIA MARQUES SOUZA, deferiu a tutela requerida para suspender o leilão do imóvel de Matrícula nº 81.621, designado para o dia 23/08/2024, às 14h30min - registrado no site como Lote 2 (www.biasileiloes.com.br - casa em coxipó da ponte, rua nove, 135), determinado ao banco que se abstenha de proceder com a hasta/venda/entrega do imóvel, sem que haja expressa autorização do Juízo, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa.

Em suas razões, o agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado de origem não justificou adequadamente a concessão da tutela de urgência.

No mérito, aduz que o inadimplemento do contrato de financiamento bancário firmado entre as partes é incontroverso, e a legislação aplicável exige a venda do bem para quitação da dívida, conforme os artigos 26, §7º e 27, §4º da Lei 9.514/97.

Assegura que o procedimento de consolidação da propriedade seguiu fielmente os requisitos da Lei 9.514/97, não havendo qualquer irregularidade que justifique a suspensão do leilão.

Defende que a agravada foi regularmente intimada para purga da mora, haja vista que as certidões do Oficial do CRI juntadas pela própria parte, dotadas de fé pública, tanto é que antes mesmo da realização do primeiro leilão ingressou com a demanda postulando a concessão de liminar, o que demonstra que estava ciente da ocorrência, data e horário do ato.

Aventa, ainda, que a agravada, mesmo ciente de sua dívida, não a satisfez, optando por ajuizar a ação para frustrar o procedimento legal de expropriação, o que configura má-fé.

Prossegue dizendo que a concessão da liminar causa grave prejuízo ao agravante, pois impede o regular exercício do direito de propriedade, além de impactar negativamente o sistema financeiro da habitação, elevando os riscos e custos do crédito imobiliário.

Dessa forma, requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para manter validade do procedimento de expropriação extrajudicial até o julgamento definitivo do presente recurso de agravo de instrumento.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da decisão agravada por deficiência de fundamentação, ou, subsidiariamente para revogar a tutela de urgência concedida, permitindo-se nova designação de data para realização do leilão. Alternativamente, seja exigido o depósito dos valores objeto da dívida ou a prestação de caução real ou fidejussória.

O pedido de liminar foi indeferido ao Id. 242549692.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 247612174, pelo desprovimento do recurso.

É o relato necessário.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O presente Agravo de Instrumento foi interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial nº 1034122-76.2024.8.11.0041, ajuizada por Eduarda Vitória Marques Souza, deferiu a tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel de matrícula nº 81.621, designado para o dia 23/08/2024.

O Juízo de origem determinou que o banco recorrente se abstivesse de realizar a hasta pública sem autorização judicial, sob pena de desobediência e eventual imposição de multa, diante da plausibilidade das alegações da autora quanto a possíveis irregularidades no procedimento de consolidação da propriedade fiduciária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a regularidade do procedimento de expropriação e do leilão extrajudicial, alegando que todas as exigências da Lei 9.514/97 foram cumpridas e que o inadimplemento da devedora é incontroverso. Defende, ainda, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, requerendo a revogação da tutela de urgência ou, subsidiariamente, que se condicione sua manutenção ao depósito do valor do débito ou à prestação de caução.

Pois bem.

Da Nulidade da Decisão por Deficiência de Fundamentação

Inicialmente, rejeito a alegação de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

O artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões judiciais sejam fundamentadas, mas não impõe um grau de detalhamento exaustivo, bastando que contenham motivação suficiente para justificar a medida deferida.

No caso concreto, verifica-se que o Magistrado de primeiro grau explicitou os motivos que o levaram a conceder a tutela provisória, fundamentando sua decisão na possibilidade de existência de vícios no procedimento de expropriação e na necessidade de se evitar a alienação do bem antes da apuração dessas irregularidades.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a fundamentação não precisa abordar exaustivamente todos os argumentos das partes, mas apenas expor as razões essenciais que conduziram ao convencimento do magistrado.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO WESTMINSTER. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULAS N. 83 e 7 DO STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Decisão sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, desde que suficiente para que a parte compreenda as razões do não conhecimento do recurso especial
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou há necessidade de reexame de fatos e provas. Súmulas n. 83 e 7 do STJ . 3. A Súmula n. 83 do STJ é aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional. 4 . Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a revisão do entendimento do tribunal de origem implica revolvimento fático-probatório dos autos. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 1831619 SP 2021/0036217-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão por deficiência de fundamentação, pois os elementos essenciais para a compreensão do decisum estão devidamente expostos.

Dos requisitos da tutela de urgência.

O artigo 300 do CPC exige a probabilidade do direito e o perigo de dano irreversível como requisitos para a tutela antecipada.

No presente caso, há elementos que indicam possível irregularidade no procedimento de consolidação e expropriação extrajudicial, sobretudo no que tange à intimação da agravada para purga da mora, a qual não foi entregue pelo motivo “endereço não localizado” e à notificação da realização do leilão.

Ainda que o banco agravante sustente a validade da notificação, há indícios de que a agravada não teve ciência adequada do procedimento, o que exige análise probatória mais aprofundada.

Desse modo, entendo que a concessão da tutela de urgência se justifica pelo poder geral de cautela do magistrado, previsto no artigo 297 do CPC, que permite a adoção de medidas preventivas para temporariamente a alienação do imóvel até que se esclareçam os fatos na instrução processual.

Nesse contexto, prejuízo maior do que retirar temporariamente o imóvel do conjunto de bens a serem ofertados em leilão, é permitir sua alienação em condições de incerteza jurídica, o que poderia levar à responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

Outrossim, a tutela provisória concedida não inviabiliza a futura alienação do imóvel, caso se demonstre a regularidade do procedimento. Ao contrário, ela preserva a segurança jurídica e evita que uma venda questionável gere futuras disputas judiciais e indenizações.

Da prestação do depósito ou caução.

O agravante requer, subsidiariamente, que a suspensão do leilão seja condicionada ao depósito do valor devido ou à prestação de caução real ou fidejussória, com fundamento no artigo 300, §1º do CPC.

Todavia, a exigência de caução não é obrigatória, mas uma faculdade do magistrado, que deve ser aplicada conforme as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, a parte agravada não busca vantagem indevida, mas apenas a suspensão temporária de um procedimento que pode conter irregularidades. A exigência de garantia comprometeria o direito de acesso à Justiça e poderia inviabilizar a efetivação da tutela de urgência, principalmente porque o direito questionado envolve a moradia da agravada, bem essencial protegido pela ordem jurídica.

Este Tribunal tem reconhecido que, nos casos em que a medida visa evitar um dano potencialmente irreparável, a exigência de caução pode ser dispensada.

Além disso, o próprio artigo 300, §1º do CPC estabelece que a exigência de caução não se aplica a casos em que a parte beneficiária da tutela de urgência não possui condições de oferecê-la.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C TUTELA CAUTELAR – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO- FACULDADE DO JULGADOR- DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE ADVERSA- RECURSO PROVIDO. De acordo com a legislação processual civil em vigor, verifica-se que a exigência de caução para a concessão da tutela de urgência se trata de faculdade do julgador a depender do caso concreto. Na hipótese em análise não se verifica a irreversibilidade da medida, tendo em vista que a antecipação de tutela deferida em primeiro grau determinou a suspensão da consolidação da propriedade do bem em mãos do banco requerido ante a nulidade da intimação realizada, de maneira que, regularizada a intimação e não efetuada a purgação da mora, o procedimento tem seguimento.
(TJ-MT - AI: 10082771520178110000 MT, Relator.: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Data de Julgamento: 04/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018).

Portanto, não há justificativa razoável para impor à agravada a obrigação de prestar caução ou garantia para manutenção da liminar concedida, sendo suficiente, para fins de equilíbrio processual, que o mérito da controvérsia seja apreciado na ação anulatória.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025